Tribunal: TJDFT
Processo: 0760684-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a não incidência do ITCMD, além de condená-lo a restituir aos recorridos o valor de R$11.362,76. Contrarrazões apresentadas suscitando preliminar de ausência de dialeticidade.

II. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).

III. Com efeito, a sentença reconheceu a não incidência do ITCMD, além de condenar o Ente Distrital a restituir aos recorridos o valor de R$11.362,76, correspondente ao imposto recolhido pelos recorridos. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a reiterar as premissas lançadas na peça de defesa. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar acolhida.

IV. Acolhida a preliminar. Recurso NÃO CONHECIDO.

V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.